Tribunal: STF
Processo: HC 201876
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. INVIABILIDADE DA CUSTÓDIA DOMICILIAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foram apreendidos 965g de cocaína, que foram engolidos pela recorrente para sua ocultação e embarque em voo internacional. Ademais, a recorrente admitiu, em sede policial, já ter feito o transporte de entorpecentes em outra ocasião. 3. O pedido de prisão domiciliar, com base na recomendação n. 62 do CNJ, foi indeferido porque, embora a recorrente seja portadora de HIV e sífilis, não comprovou a impossibilidade de eventual tratamento dentro do próprio sistema prisional. De modo diverso, consta do acórdão impugnado que, quando necessário, a recorrente foi devidamente atendida pelos médicos da unidade. Pontuou-se ainda a necessidade da prisão cautelar para o fim de assegurar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. 4. Agravo regimental não provido.” (eDOC.04, p. 107, grifei)
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação, e por pertencer ao grupo de risco para o contágio pelo novo coronavírus, haja vista que é portadora de Sífilis e HIV, bem como de asma. 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Conforme consta do ato coator, o Juiz da causa pontuou que (grifei):
    “Analisando a situação prisional dos custodiados, verifico inexistir qualquer circunstância ou elemento fático-jurídico que permita a mudança do posicionamento quanto à prisão preventiva, sendo que permanecem incólumes os já consignados na decisão que determinou a medida. O fundamento da reprimenda cautelar mantém-se, sobretudo, pela suposta contumácia delitiva de todos os referidos acusados de forma reiterada. Nesse ponto, merece destaque os interrogatórios policiais em que as denunciadas YUDITH e MICHAELL declaram que foram procuradas por integrantes de uma organização criminosa para o transporte de drogas para Paris/FR. YUDITH afirmou, ainda, já conhecer o corréu DIUJER de outra oportunidade em que realizou, juntamente com este, anterior transporte de drogas, esclarecendo que, quanto ao presente fato, foi o próprio DUIJER que lhe ofereceu o serviço. As ações supostamente praticadas pelos denunciados conduzem, neste momento, a demonstração de um risco ao meio social, pois revelam gravidade em concreto da infração penal, merecendo a devida cautela pelo Poder Judiciário. De igual sorte, a grande quantidade de entorpecente apreendida, sua natureza nociva, a forma de acondicionamento, bem como a colaboração reiterada dos denunciados à atividade desempenhada pela organização criminosa, revela gravidade em concreto da conduta e alta periculosidade, sendo circunstância idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva à garantia da ordem pública”. (eDOC.14, p. 06, grifei)
    Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do paciente, que segundo aduz o Juízo confessou a contumácia delitiva evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 
    Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia) .
    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 
    Do mesmo modo, em que pese aparentemente a paciente possuir comorbidade que, de fato, a enquadram no grupo de risco para o contágio pela COVID19, o Juízo singular informou que todos os internos da unidade prisional em que se encontra custodiada foram vacinados e que lhe vem sendo disponibilizado adequado tratamento médico (eDOC.15). Portanto, tampouco por esta óptica, visualizo ilegalidade na manutenção da custódia cautelar. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente